Tribunal: TJSP
Processo: 0003804-67.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência do preenchimento do requisito subjetivo - Avaliação técnica desfavorável – Ausência do requisito subjetivo – Inteligência do art. 112 da LEP – Incidência da Súmula no 439 do STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003804-67.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PAULO
SÉRGIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 23231
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521
Agravante: Paulo Sérgio dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba/SP
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto
por ausência do preenchimento do requisito subjetivo -
Avaliação técnica desfavorável
Ausência do requisito
subjetivo Inteligência do art. 112 da LEP Incidência da
Súmula no 439 do STJ Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por Paulo
Sérgio dos Santos Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juízo das Execuções
Penais que indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto.
Em síntese, alegou o sentenciado que apresentaria conduta
compatível à obtenção do benefício, de acordo com o seu histórico prisional, já que
ostentaria bom comportamento carcerário e teria preenchido o requisito objetivo.
Aduziu que o exame criminológico desfavorável não seria suficiente para justificar o
indeferimento da progressão, sendo que sequer é imposta a sua realização pelo
ordenamento jurídico.
Apresentada contraminuta (fls. 26/30) e mantida a decisão pelo
juízo a quo (fls. 31), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 43/44).
É o relatório.
Tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, o agravante
postulou a progressão ao regime semiaberto, tendo o MM. Juiz das Execuções
indeferido o pleito, por entender ausente o requisito subjetivo, em razão da conclusão
da avaliação técnica desfavorável (fl. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Daí a irresignação defensiva.
Sem razão, contudo.
Notadamente, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais
(Lei no 7.210/84), a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência ao regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos determinado lapso temporal da pena (1/6, 2/5 ou 3/5,
a depender do caso concreto) no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Assim é que devem ser observados certos requisitos, quais sejam:
condenação (ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo), cumprimento de 1/6
(ou 2/5 ou 3/5) da pena no regime anterior e bom comportamento carcerário durante
a execução. Além desses, dependendo das peculiaridades do caso, poderá o juiz, de
forma fundamentada, requisitar o exame criminológico, conforme enunciado sumular
no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
Muito embora o aludido artigo 112 da Lei de Execuções Penais,
após a redação dada pela Lei no 10.792/2003, não tenha mais estabelecido
expressamente o exame criminológico como pressuposto para a progressão de
regime, a sua realização ainda pode ser determinada pelo Juízo para se aferir o mérito
do sentenciado, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no presente
caso.
Uma vez realizado o exame, no caso dos autos, suas conclusões
podem e devem ser consideradas pelo Juízo, o que não implica sua obrigatória
vinculação, tendo em vista o princípio basilar do livre convencimento motivado,
também denominado persuasão racional do Juiz.
Neste sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL
INDEFERIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT
DENEGADO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521 -Voto no
4
com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração
fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito
de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito
subjetivo. 2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de
progressão ao regime semiaberto, considerando, além da gravidade concreta do
crime pelo qual atualmente cumpre pena homicídio triplamente qualificado que
foi praticado no curso do benefício de livramento condicional , o fato de que,
mesmo contrariando o parecer favorável apresentado pelo exame criminológico,
o laudo psicológico aponta fatores que desautorizam a concessão do benefício,
na medida em que, conforme mencionado na decisão do Juízo da Execução, "o
sentenciado 'demonstra certa reserva em seu comportamento evitando
demonstrar seus sentimentos e preservar-se no ambiente em que convive;
aparentemente busca aceitar melhor suas limitações; assume parcialmente os
delitos, nega participação no homicídio e esquiva-se de aprofundar-se em sua
explicação com verbalização vaga sobre o ocorrido [...]'". 3. Ressalte-se, ainda,
que o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto
ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 4. Ordem
denegada. (HC 390.326/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)”.
A respeito, destaca-se decisão dessa Colenda 15a Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao regime semiaberto

Indeferimento Exame criminológico que se mostra parcialmente favorável
Ausência do requisito subjetivo
Agravo desprovido (TJSP, Agravo de
Execução Penal 7010070-10.2016.8.26.0482, rel. Des. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 03/08/2017).
Nesse prisma, constou da r. decisão impugnada que a conclusão do
exame criminológico é desfavorável à concessão do benefício perseguido pelo
agravante.
Com efeito, como bem fundamentou o juízo “a quo”:
“(...) não restou preenchido o requisito subjetivo, haja vista que do
exame criminológico é possível extrair que o reeducando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521 -Voto no
5
apresenta crítica satisfatória sobre os crimes cometidos, sem
expressar arrependimento, de forma que a progressão neste
momento mostra-se precoce, privilegiando-se, assim, na dúvida
sobre o mérito do benefício a interpretação mais favorável à
sociedade”.
No caso dos autos, tendo em vista que a avaliação técnica foi
desfavorável ao agravante, inoportuno, neste momento, o benefício da progressão ao
regime semiaberto, devendo, assim, permanecer o agravante no regime fechado até
que nova avaliação lhe seja plenamente favorável, demonstrando que possui mérito
para a concessão da almejada benesse.
Com efeito, se é verdade que o Juízo da Execução não está
vinculado ao resultado do exame, não se pode afirmar, também, que ele deva ignorar
o seu conteúdo e a conclusão dos expertos, uma vez que o ali descrito reflete o que se
constatou da vida penal do preso e serve como valioso instrumento informativo ao
magistrado que decidirá sobre a concessão ou não do benefício.
Como bem observou o Órgão Acusatório, bom comportamento
carcerário e bom desempenho laborterápico são, no mínimo, obrigação do preso, que
ali se encontra enclausurado para realmente mostrar mudança de comportamento, boa
reflexão crítica e arrependimento pelos graves delitos que praticou.
O mérito para a progressão não deve ser aferido apenas e tão
somente em função de eventual bom comportamento, mas sim em decorrência da
aptidão do condenado em retornar ao convívio comunitário sem risco para a
sociedade.
E, a despeito da gravidade dos crimes e a longevidade da pena, tais
não constituem, de forma isolada, causas impeditivas à progressão prisional,
importando necessidade de maior rigor na verificação dos requisitos objetivos e
subjetivos, pois a colocação do sentenciado com longa pena a cumprir em regime
mais brando, onde há menor vigilância, amplia as tentações de ele voltar a delinquir e
colocar em sério risco a segurança da sociedade.
Considerando-se que, em fase de execução, vige o princípio “in
dubio pro societate”, mostra-se de todo conveniente que o sentenciado permaneça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003804-67.2020.8.26.0521 -Voto no
6
tempo suficiente no regime mais rigoroso para que possa ser mais bem observado e
se constate, de maneira irrefutável, a sua aptidão e adaptação para o gradual retorno
ao convívio em sociedade.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao Agravo em
Execução, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques - relator